Tribunal: TJDFT
Processo: 0728576-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE CUSTEIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento pretendido pela recorrida (“Dupilumab”, cujo nome comercial é “Dupixent 300mg”).
2. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado para lidar com a doença que acomete o paciente e quais os insumos e medicamentos que devem ser utilizados no procedimento respectivo. 2.1 Não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso do medicamento indicado pelo médico é a derradeira alternativa de tratamento ao demandante.
3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para a promoção do custeio de tratamentos no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
4. A jurisprudência deste Egrégio Sodalício já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento.
5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.